Tribunal: CARF
Processo: 13748.000668/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000668/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.141 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
MARCOS AURELIO DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE LIVRO-CAIXA.
O contribuinte que recebe rendimentos do trabalho não assalariado pode
deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas
de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e a
manutenção da fonte produtora, desde que comprovadas por documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 535/538),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de
ajuste anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2008. A autuação
implicou na alteração do resultado apurado de saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir
para saldo de imposto a pagar de R$7.124,24.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000668/2010-45
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000668/2010-45

A notificação noticia a dedução indevida de livro-caixa, consignando que,
intimado, o contribuinte não apresentou a documentação comprobatória do valor declarado.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 27/8/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
21/9/2010, às fls. 2/532 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas declaradas, acrescentando que elas seriam necessárias à execução
dos serviços prestados e à manutenção da fonte produtora dos rendimentos e seriam rateadas
entre dois profissionais autônomos.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 541/547):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE LIVRO-CAIXA. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
O contribuinte deverá comprovar as despesas escrituradas em livro-caixa mediante
documentos comprobatórios em seu nome, e atendo-se ao Princípio Fundamental da
Entidade.
Do montante de R$34.776,82 glosado a título de despesa de livro-caixa, o
colegiado de primeira instância restabeleceu a dedução do valor de R$925,27.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 13/6/2011 (fl. 550), o contribuinte, em
27/6/2011 (fl. 551), apresentou recurso voluntário, às fls. 551/602, alegando, em apertado
resumo, que:
- a decisão teria ignorado as provas documentais e justificativas específicas
apresentadas ao desconsiderar as despesas em nome da pessoa jurídica CAC Contabilidade e
Auditoria Ltda e em nome de Nilson Adriani Gomes Pacheco, profissional com o qual dividiria
as despesas de dois escritórios.
- a decisão recorrida teria deixado de reproduzir a legislação relativa à dedução de
livro-caixa, artigo 75 do RIR/99, bem como as orientações contidas no Manual do Carnê-Leão.
- o contribuinte atenderia às condições, mas a decisão recorrida teria acatado
pequena parcela das despesas, sendo certo que o profissional contabilista autônomo tem muitas
outras despesas.
- o endereço consignado no livro-caixa seria o de sua residência, enquanto os
endereços dos comprovantes seriam dos escritórios onde prestaria os serviços.
- as despesas de luz, telefone, material de escritório, aluguel, condomínio,
internet, manutenção de sistemas de informática, anuidade do Conselho profissional seriam
necessárias, mas foram desconsideradas pelo colegiado de primeira instância.
- as despesas seriam divididas com outro profissional.
- algumas contas telefônicas estariam em nome da pessoa jurídica apenas para
obtenção de promoções da operadora, mas seriam arcadas pelos profissionais.
- uma das linhas estaria em nome do contribuinte e, ainda assim, teria sido
desconsiderada na decisão.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000668/2010-45

- uma das contas de luz estaria em nome do proprietário da sala e outra, do outro
profissional.
- teriam sido desconsideradas despesas como manutenção de sistemas de
informática, que estariam em nome do contribuinte.
- para fazer prova que os dois profissionais dividem espaço para exercício de suas
atividades, estaria juntando ao recurso cópias de contratos de locação, um firmado pelos dois
profissionais e outro firmado por um dos profissionais, figurando o outro como fiador.
- estaria juntando cópias de alvarás de localização da Prefeitura Municipal de
Petrópolis, dos dois profissionais, para o mesmo endereço, Rua 16 de março, 155 – sala 702.
- para fazer prova de que as despesas não teriam sido incorridas pela pessoa
jurídica, estaria juntando ao recurso cópia do livro diário da empresa do exercício 2007,
registrado na Junta Comercial.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre dedução de livro-caixa. A autuação procedeu à glosa integral
do valor declarado, visto que o contribuinte não apresentou documentação comprobatória das
despesas informadas.
Na apreciação da impugnação apresentada, o colegiado de primeira instância
restabeleceu parcialmente a despesa, registrando:

...

...

...
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000668/2010-45

Extrai-se que a manutenção das glosas pelo colegiado de primeira instância se deu
pelos seguintes fundamentos:
- comprovantes em nome de pessoa jurídica da qual o recorrente é sócio.
- comprovantes em nome de terceiros.
- comprovantes sem identificação
- comprovantes com endereço divergente daquele consignado no livro-caixa do
recorrente.
A dedução de despesas do livro Caixa é amparada pelo art. 6o da Lei no 8.134, de
27 de dezembro de 1990, que dispõe:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000668/2010-45

a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
Pela leitura do dispositivo, identificam-se três grupos de despesas dedutíveis: (a) a
remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício; (b) os emolumentos pagos a
terceiros e (c) as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Trago ainda as orientações contidas no Manual de Perguntas e Respostas IRPF
2008, editado pela Receita Federal do Brasil – RFB:
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS NO LIVRO CAIXA
389 - Podem ser aceitos tickets de caixa, recibos não identificados e documentos
semelhantes para comprovar despesas no livro Caixa?
Não. Tais despesas devem estar discriminadas e identificadas para serem comprovadas
como necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
O cupom fiscal de caixa eletrônico, emitido por terminais de pontos de venda, é
documento hábil para comprovação da despesa, desde que haja perfeita identificação da
despesa realizada.
...
IMÓVEL UTILIZADO PARA PROFISSÃO E RESIDÊNCIA
393 - Podem ser deduzidas despesas com aluguel, energia, água, gás, taxas, impostos,
telefone, telefone celular, condomínio, quando o imóvel utilizado para a atividade
profissional é também residência?
Admite-se como dedução a quinta parte destas despesas, quando não se possa
comprovar quais as oriundas da atividade profissional exercida. Não são dedutíveis os
dispêndios com reparos, conservação e recuperação do imóvel quando este for de
propriedade do contribuinte.
Em relação ao telefone, esse critério aplica-se também quando a assinatura for
comercial.
(Parecer Normativo CST no 60, de 20 de junho de 1978)
Lembro que as normas que estabelecem deduções da base de cálculo do imposto
de renda têm o efeito de excluir uma parcela do rendimento do contribuinte que, normalmente,
seria tributada; consequentemente, constituem verdadeiras isenções tributárias. No direito
tributário, e mais especificamente na legislação do imposto de renda, a regra é a da
universalidade da tributação; assim, qualquer exclusão a esse princípio constitui norma
excepcional, e dessa forma deve ser tratada.
E, ainda, como apontado na decisão recorrida, todas as deduções pleiteadas na
declaração estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000668/2010-45

do RIR/1999), podendo ser glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou
justificá-las.
Isto posto, entendo que não merece reparos à decisão recorrida.
Os documentos comprobatórios juntados demonstram uma grande confusão de
adquirentes e endereços e não permitem separar os gastos que teriam sido efetuados pela
empresa ou por seus sócios.
Em seu livro-caixa, o contribuinte indica endereço diverso daquele consignando
nos documentos comprobatórios das despesas. Ele alega que indicou seu domicílio, mas que
exerceria sua atividade profissional em outros endereços.
Ocorre que um dos endereços indicados coincide com o endereço da pessoa
jurídica da qual o contribuinte é sócio, o que dificulta a vinculação do gasto com o contribuinte
ou com a pessoa jurídica. Repiso que, no caso das deduções, o encargo da produção das provas é
do contribuinte.
Como apontado na decisão recorrida, a maior parte das despesas está em nome da
pessoa jurídica ou consigna o endereço da pessoa jurídica.
Os documentos comprobatórios das despesas escrituradas devem estar em nome
do contribuinte, com a perfeita indicação da natureza da despesa. Ou seja, se o contribuinte
pretendia fazer uso da dedução caberia a ele solicitar a emissão dos comprovantes em seu nome
e juntar provas inequívocas de que a despesa não está relacionada à pessoa jurídica.
Por esse motivo, entendo que se mostra irrelevante o exame da cópia do livro
diário da pessoa jurídica, visto que, como as despesas não estão em nome do contribuinte, ele
não pode fazer uso delas, ainda que o adquirente indicado no documento não tenha feito uso da
dedução/despesa. Ao optar pela utilização do nome da pessoa jurídica, o contribuinte abriu mão
do uso da despesa em seu nome. Como bem pontuado na decisão recorrida, pelo Princípio da
Entidade, o patrimônio de uma empresa jamais pode se confundir com aqueles dos seus sócios
ou proprietários.
Outras despesas consignam o nome do sócio do contribuinte e/ou um terceiro
endereço, do qual o contribuinte apresenta um contrato de locação assinado apenas por seu sócio
na pessoa jurídica (o contribuinte figura como fiador), sem que reste qualquer comprovação do
exercício da atividade ou vinculação do contribuinte com essas despesas. Embora alegue que os
dois optaram pela dedução de metade das despesas por cada um, nenhum documento foi juntado
a fazer prova dessa alegação, como, por exemplo, contrato firmado por ele e seu sócio nesse
sentido.
Diante dessas constatações, entendo que o conjunto probatório não é suficiente
para afastar a glosa das despesas com livro-caixa.
Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital